Tribunal: TJSP
Processo: 1003252-60.2020.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – COMPRA E VENDA DE APARELHO DE TELEFONIA CELULAR – VÍCIO OCULTO – CARACTERIZAÇÃO – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – ESGOTAMENTO DO PRAZO DE GARANTIA CONTRATUAL – IRRELEVÂNCIA – TEORIA DA VIDA ÚTIL DO PRODUTO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – INDENIZAÇÃO ARBITRA EM QUANTIA JUSTA E PROPORCIONAL AOS ACONTECIMENTOS – REDUÇÃO – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA

APELAÇÕES

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – COMPRA E VENDA DE APARELHO DE TELEFONIA CELULAR – VÍCIO OCULTO – CARACTERIZAÇÃO – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – ESGOTAMENTO DO PRAZO DE GARANTIA CONTRATUAL – IRRELEVÂNCIA – TEORIA DA VIDA ÚTIL DO PRODUTO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – INDENIZAÇÃO ARBITRA EM QUANTIA JUSTA E PROPORCIONAL AOS ACONTECIMENTOS – REDUÇÃO – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA

APELAÇÕES DESPROVIDAS